Tribunal: TJMT
Processo: 0028606-15.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0028606-15.2012.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 117593999, págs. 28/29):
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSES DE VERBAS DE SAÚDE DESTINADAS AOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS MUNICIPAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DO REEXAME - DEVER DO ESTADO - OMISSÃO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – REEXAME NÃO CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da Lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independente do valor da causa. Sendo, pois, o pedido julgado procedente, não há que se falar em reexame.
A Constituição da República consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz (art. 196).
Evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses mensais, de forma regular e em sua integralidade, aos Municípios, Consórcios Municipais e entes provados e/ou contratados.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.
(TJMT – no 177086/2016, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, , Julgado em 07/03/2017)
Alega que o acórdão violou o art. 2o, da Constituição Federal, ao fundamento da separação dos poderes no que concerne da aplicação dos recursos orçamentários mínimos na área da saúde.
Recurso tempestivo (id. 117593999, pág. 44).
Contrarrazões em id. 117593999, pág. 62/69.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 818)
A parte Recorrente alega violação ao artigo 2o, da Constituição Federal, sob a assertiva da ofensa a separação dos poderes na incumbência da execução das políticas públicas a respeito da saúde.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case RE 858075 (Tema 818), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade do controle pelo Poder Judiciário o caso de descumprimento da obrigação dos entes federados na aplicação dos recursos orçamentários mínimos na área da saúde, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar no 141/2012.
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que reconheceu a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, senão vejamos:
Ressalta-se, portanto, que há um dever constitucional do Estado, no que pertine ao repasse de verbas públicas aos municípios e às instituições hospitalares. Não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos. Não é questão de discricionariedade.
Assim, diante da omissão do Estado em manter regulares os repasses devidos à saúde, que vem repercutindo no caos do sistema da saúde pública dos municípios de Mato Grosso, compete ao Judiciário, na sua função de controle dos atos administrativos e nas questões políticas, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STF, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam pela possibilidade da interferência do Poder Judiciário para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 818.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 818/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça